Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700513-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JAIME LUIZ DA SILVA RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CÍVEL. EMPRESA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RECUSA NO CREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. LIBERDADE CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Por força do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não sendo do interesse da empresa de transporte por aplicativo, não pode o Poder Judiciário impor uma contratação cuja recusa se encontra justificada na escolha do perfil desejado de profissional. 2. A recusa de contratação fundada em critério legal exigido de todos os candidatos não configura conduta discriminatória e, portanto, não gera dano material ou moral. 3. Deu-se provimento ao apelo. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 421, 422 e 473, todos do Código Civil, 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e enunciado 444 da Súmula do STJ, sustentando que teve seu cadastro de motorista parceiro excluído pela empresa de transporte por aplicativo, com base em fato que não configura antecedente criminal e, portanto, não viola o código de conduta da empresa recorrida. Assim sendo, argumenta que a recusa na manutenção do contrato configura conduta discriminatória que viola a boa-fé contratual, a função social do contrato e gera o dever de indenização, seja ele moral ou material. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. No extraordinário, afirma a existência de repercussão geral e aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XX, LV e LVII, e 193, todos da Constituição Federal, por entender que foram ofendidos os princípios da legalidade, da autonomia da vontade, da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório, da dignidade humana e do valor social do trabalho, Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. Em contrarrazões, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. pede que as publicações a ela relativas sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 e as referentes à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025